Tribunal: TJDFT
Processo: 0732300-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732300-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: IGOR CORTES MAGALHAES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Indique a defesa o ID em que consta a certidão de trânsito em julgado do título judicial objeto da revisão criminal. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 7 de agosto de 2024 19:05:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator